Tribunal: STF
Processo: HC 256762
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE EM LICITAÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. 



    2. De acordo com as instâncias de origem, a medida cautelar de “suspensão parcial do exercício de atividade econômica consistente em proibição de participação de licitações, de celebração de novos contratos com entidades da administração direta e indireta, nesta compreendidas empresas estatais, autarquias e fundações, bem como de renovação, por prorrogação, de contratos já celebrados com tais entidades” encontra-se devidamente fundamentada, porquanto há indícios de que os pacientes “teriam se associado de forma estável, permanente e estruturada para fraudar licitações promovidas por órgãos da administração pública, inclusive com indicação de que os esquemas não se limitaram ao município de origem. Tais elementos justificam, em juízo de deliberação cautelar, a adoção de medidas destinadas a preservar a ordem pública e evitar a reiteração de práticas delitivas”.



    3. Na hipótese, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais dos pacientes com a necessidade de tutela da instrução criminal e observando-se a proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à subsistência dos motivos que ensejaram a imposição das medidas cautelares, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.